Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-17.2021.8.11.0084
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000394-17.2021.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO ADRIANO SELLANI MOTA - CPF: 022.500.709-62 (APELANTE), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - APIACÁS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA

- DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - DANO AMBIENTAL – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA – DANOS MATERIAIS AFASTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem necessidade de análise de culpa por parte do agente.

2. Comprovada a ocorrência de desmatamento sem autorização do órgão competente deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

3. Somente em caso de comprovada irrecuperabilidade da lesão ambiental, é possível que seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RONALDO ADRIANO SELLANI MOTA
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, MM. Lawrence Pereira Midon, que, nos autos da Ação Civil Pública n° 1000394-17.2021.8.11.0084, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar a parte ré:
b) CONDENAR a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de R$

259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais) a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente; Ratificando ainda a liminar deferida, para: c) Promover a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências da SEMA e IBAMA; d) Obter a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente no prazo de 60 dias. e) Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 60 dias”.

Nas razões recursais, sustenta a parte recorrente da atipicidade parcial da sua conduta, sob o argumento que “
nem a fiscalização, tão pouco o Ministério Público, se deu conta de que os 128 hectares, supostamente destruídos ilegalmente, o Réu possui o direito de realizar o desmatamento de 93,64 hectares, pois sua propriedade possui 468,22 hectares, conforme matrículas dos imóveis em seu nome, anexadas pelo próprio Ministério Publico aos autos, representados pelo n. de matrículas 2.571, 2.572, 2.337, 1.870 e 1.250
”.

Assevera que “
a imputação de responsabilidade civil ambiental ao Recorrente decorre da presunção de ocorrência de nexo causal e de dano ambiental e não de prova propriamente dita, que como visto, sequer menciona a data da ocorrência do suposto desmatamento, como também deixou de levar em consideração o tamanho da propriedade
”.

Defende a impossibilidade de cumulação simultânea de obrigação de fazer e de indenizar, argumentando que “
a imposição de mais de uma sanção para uma mesma conduta ilícita constitui fragrante ofensa ao nom bis in idem, enquanto projeção jurídica do princípio da proporcionalidade, ambos garantias constitucionais
”.

Argumenta a inadequação do cálculo do suposto dano material, haja vista que “
a falta de critério minimamente razoável para fixação do pretendido quantum indenizatório torna-o simplesmente inexequível e impraticável, demonstrando, tão só, desproporcionalidade e falta de amparo legal
”.

Afirma, ainda, a inexistência de dano moral ambiental coletivo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecimento da

área permissiva de desmatamento (20% da propriedade)
.

Contrarrazões no id. 157198199.

A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do apelo. - i
d.
215677694
.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RONALDO ADRIANO SELLANI MOTA
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, MM. Lawrence Pereira Midon, que, nos autos da Ação Civil Pública n° 1000394-17.2021.8.11.0084, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar a parte ré:
b) CONDENAR a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de R$

259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais) a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente; Ratificando ainda a liminar deferida, para: c) Promover a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências da SEMA e IBAMA; d) Obter a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente no prazo de 60 dias. e) Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 60 dias”.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual, com base na vistoria in loco realizada pelo IBAMA em que foi constatado a destruição de 129,589 hectares de floresta nativa, sendo utilizado fogo para sua consumação, na região Amazônica, objeto de especial preservação, por essa razão fora lavrado o Auto de Infração n° J8RSBGEN e Termo de Embargo n° 8073217Z.

Sobreveio a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar, para:

a)

AFASTAR a preliminar ventilada;

b)

CONDENAR a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais) a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

Ratificando ainda a liminar deferida, para:

c)

Promover a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências da SEMA e IBAMA;

d)

Obter a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente no prazo de 60 dias.

e)

Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 60 dias;

”
-
Id
.
156548680.

Irresignado com a sentença, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos, tenho que
razão assiste em parte ao apelo.

Com efeito, por meio das informações contidas no Relatório de Apuração de Infrações Administrativa Ambientais do IBAMA (Id. 156548248 - Pág. 18), verifica-se que houve a realização de vistoria pela equipe técnica tendo sido identificado dano ambiental consistente realizar r desmatamento de 128,589 hectares de vegetação nativa, de propriedade do Apelante, dando ensejo à lavratura do o Auto de Infração n. J8RSBGEN e Termo de Embargo n. 8073217Z.

Do contexto probatório dos autos, observa-se que foram carreados documentos, fotografias, suficientes a demonstrar a ocorrência de degradação ambiental, bem como a responsabilidade do Apelante pela referida área.

Nesse sentido, penso que o ora Apelante, é responsável, de forma incontestável, pelo desmatamento ilegal ocorrido no imóvel.

Ademais, o fato do recorrente possuir margem (%) para desmate de sua área, não lhe garante a sua realização sem autorização do órgão ambiental prévio e sem nenhum controle, razão pela qual esta tese deve ser afastada.

É cediço, que o auto de infração por se tratar de ato administrativo possui presunção de veracidade, legalidade e legitimidade. Tal presunção, por ser relativa, admite prova em contrário, mas tal é ônus de quem busca desconstituí-lo.

Neste sentido, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUBSISTÊNCIA DO ATO – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que compete ao administrado produzir prova substancialmente capaz de ilidir o mérito adotado pela autoridade.
2. Multa fixada dentro dos limites legais. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(N.U 0001203-06.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)” (Destaquei)

Destarte, nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente impondo ao causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

Em matéria ambiental, o princípio da precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo.

Assim, ao interpretar o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento.

Assim, a Súmula 618 do STJ, dispõe que “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Sobre a inversão do ônus da prova, colaciono julgado deste Sodalício:

“EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão. 2.
Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI no 134175-1.5. Embargos rejeitados.
(N.U 1015927-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022)” (Destaquei)

Com efeito, o Recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que refute as alegações contidas na inicial, o que impõe a manutenção da sentença, pois, não restam dúvidas a respeito da autoria e materialidade da infração ambiental e do nexo de causalidade, descabendo reconhecer como ausente a responsabilidade do apelante.

O dever do Apelante de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente é consequente, bem como tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente.

Portanto, correta a imposição de obrigação de fazer ao Apelante consistente em recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e sua execução, bem como de abster-se de promover novos desmatamentos de floresta nativa sem autorização/licença emitida por órgão ambiental.

O PRAD, nos termos do artigo 7o, do Decreto Estadual n. 1.491/2018, é um dos instrumentos do Programa de Regularização Ambiental – PRA – que tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais, o que no caso dos autos demonstra-se imprescindível.

Nesse sentido é a jurisprudência dessa e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.
O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.
O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA)
no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte.
(N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023) (Destaquei)

Registra-se ainda, que a responsabilidade civil, no âmbito ambiental, é objetiva, conforme art. 225, § 3o, da Constituição da República de 1988, confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento).

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
. ”
(Destaquei)

Do mesmo modo, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de forma geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”.

Assim, a propriedade do imóvel enquadra o Apelante na condição de responsável pelo dano ambiental causado, sendo dever do proprietário cuidar do imóvel fiscalizando o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

No caso em questão, não há dúvidas de que a atividade desenvolvida pelo Apelante, proprietário da área demandada, de
desmatar 128,589ha de floresta nativa
, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, provocou danos ambientais, com degradação da área. Pelo que deve ser o requerido/apelante responsabilizado pelo dano causado.

Quanto à insurgência pela condenação em indenização pelo dano ambiental, verifico que o juízo de primeiro grau assim fundamentou:

“Por outro lado, no que tange ao valor a título de reparação do dano ambiental, a parte autora requereu a condenação, no valor de R$ 8.993.878,59 (oito milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) caso haja possibilidade de recuperação ambiental, e R$ 91.007.878,89 (noventa e um milhões, sete mil, oitocentos e setenta e sete oito e oitenta e nove centavos)

Em análise aos autos, verifico que o arbitramento de tal valor a título de reparação é desproporcional.

Assim, arbitro o valor de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais) a título de reparação ao dano ambiental.

Valor este, que entendo razoável e proporcional, levando em consideração o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectares.”

Como se vê, o juízo de origem aponta o valor de R$
259.000,00

como o adequado para reparação pelos danos causados ao meio ambiente.

Entretanto, sabe-se que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, uma vez que é devida
somente quando for impossível a recuperação da área degradada.

Ao analisar os autos, observa-se que, no decorrer do processo, não foi comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental. Ou seja, não existe prova de que a lesão ambiental seja irrecuperável, especialmente por se tratar de desmatamento.

Aliás, em análise ao relatório do IBAMA, restou consignado que o dano ambiental é médio e passível de ser reparado, como se vê:

“7.7. GRAVIDADE DO DANO:

Dano inexistente ( ); Leve ( ); Médio (x ); Grave ( )

7.8. DANO PASSÍVEL DE RECUPERAÇÃO?

Sim ( X ) Não ( )

A recuperação do dano decorrente do desmatamento, é possível e deve ser realizada mediante observação de normas técnicas e elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas dirigido por responsável técnico devidamente habilitado”.

Portanto, sem a comprovação da impossibilidade de recuperação do dano ambiental, a sentença não deveria impor o pagamento de indenização à parte apelante sem a certeza de que a obrigação de recompor a área terá um efeito positivo.

Nesse contexto, quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade deve ser dada às medidas de restauração e recuperação ambiental, vez que a exigência de pagamento de indenização pode sequer ser necessária.

Ressalto que, essa exigência se torna obrigatória apenas nos casos em que a reparação ambiental é impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado, situação que não se verifica neste caso.

Da mesma forma, as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste Tribunal de Justiça têm decidido que:

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR A ÁREA DEGRADADA. DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVO AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando o réu a recuperar área degradada, pagar indenização por danos materiais e morais coletivos, em razão de desmatamento de 75,53 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico sem autorização ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do auto de infração e embargo da área; (ii) a necessidade de recuperação da área degradada; e (iii) a pertinência das condenações por danos materiais e morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, exigindo apenas a ocorrência do dano e o nexo causal com a atividade desenvolvida.

4. O auto de infração e o embargo da área são válidos, pois o apelante não comprovou ter providenciado a declaração de limpeza antes do início da atividade, nem desconstituiu as conclusões do órgão ambiental sobre a supressão irregular de vegetação nativa.

5. A obrigação de recuperar a área degradada é mantida, em observância ao princípio da reparação integral do dano ambiental.

6. A condenação por danos materiais deve ser afastada, pois não está demonstrada a existência de degradação ambiental irrecuperável, sendo incabível a cumulação com a obrigação de recuperar a área.

7. O dano moral coletivo não se configura no caso, pois não ficou demonstrado que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, de modo a causar intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É válido o auto de infração ambiental quando não comprovada a realização de declaração de limpeza prévia à atividade. 2. A obrigação de recuperar a área degradada não se cumula com indenização por danos materiais, salvo comprovação de prejuízo ambiental irrecuperável. 3. O dano moral coletivo em matéria ambiental exige demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 50.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1165281/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 17.5.2010; TJ-MT, APL 00017577920108110007, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 10/06/2019.

(N.U 0000771-67.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL - OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRAD - RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
É cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada.
Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas. Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86, caput, do CPC: ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas’.” (TJMT. RAC 0000554-86.2006.8.11.0051. Relator Des. Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJE 12/05/2023) (g.n.).

Com isso, resta claro que somente em caso de comprovada irrecuperabilidade da lesão ambiental, é possível que seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

Por essas razões, o apelo, no ponto, merece provimento, reformando a r. sentença quanto à condenação por dano ambiental, devendo ser afastada, uma vez que a obrigação de reparação do dano já está imposta na sentença.

Por fim, no tocante alegação de inexistência de dano moral, o referido pedido não possui interesse recursal, uma vez que a sentença sequer condenou o requerido quanto ao dano moral coletivo, razão pelo qual deixo de enfrentar.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação a fim de reformar a sentença tão somente para excluir a condenação à reparação pecuniária pelo dano ambiental no montante de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024